Tribunal: STF
Processo: RMS 38026
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO NA IMISSÃO NA POSSE NA EXECUÇÃO TRABALHISTA. SÚMULA 268 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO STJ. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRAZO DE SOBRESTAMENTO POR UM ANO EXPIRADO EM 2014. ART. 265, § 5º, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder a segurança, dirimiu a controvérsia em conformidade com a sua jurisprudência, com base na interpretação do art. 265, § 5º, do CPC/73 e ao atendimento ao princípio da razoável duração do processo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.